Tribunal: TJPA
Processo: 0802182-66.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802182-66.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: THAISY PRISCILA DA SILVA SANTA BRIGIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE DETERMINOU A POSSE DA AGRAVADA.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR SATISFATIVA. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A POSSE.

AFASTADA.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NOMEAÇÃO DECRETADA COMPROVANDO A NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DA VAGA OFERTADA EM EDITAL. DIREITO À POSSE. PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1.

A decisão agravada negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém, mantendo inalterada a decisão que determinou a posse da Agravada no cargo de Assistente de Administração.

2.
Preliminar de impossibilidade de liminar satisfativa.
A regra invocada pelo agravante (§3º do art. 1º da lei nº 8.437/92) não é absoluta, sendo inaplicável na presente demanda. Possibilidade de revogação da tutela concedida em caso de eventual improcedência da ação principal.
Preliminar rejeitada
.

3. Mérito.
Arguição de ausência de Direito à posse. O Concurso Público promovido pela Secretaria Municipal de Educação – SEMEC (Edital n.º 001/2012)
destinou 300 (trezentas) vagas para
o Cargo de Assistente de Administração da SEMEC, tendo a Agravada sido aprovada
na 119ª colocação, ou seja, dentro do número de vagas previsto em edital.

4.
O item 16.11 do edital dispõe que o Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado Final podendo ser prorrogado por igual período.

5.
No caso dos autos, o prazo de validade se iniciou com sua publicação no Diário Oficial de 20/06/2013 e, não havendo informações acerca de prorrogação do período, o prazo fatal para a administração chamar os candidatos, aprovados e classificados no concurso, seria até o dia 20/06/2015, tendo sido a Agravada nomeada no dia 28.12.2015. Nomeação que demonstra a efetiva necessidade de preenchimento da vaga.

6. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo quando não nomeados no período de validade do certame. Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência (alegação dos fatos comprovada apenas documentalmente e existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, art. 311, II, do CPC/15). Precedentes.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de junho à 5 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0802182-66.2017.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra THAISY PRISCILA DA SILVA SANTA BRIGIDA, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação. (...) Belém, 26 de setembro de 2018. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal suscita, preliminarmente, a impossibilidade de liminar satisfativa. No mérito, alega ausência de Direito Líquido e Certo à nomeação e posse no cargo de Assistente de Administração. Assegura que o cargo foi criado pela Lei Municipal n.º 7.507/91, a qual não prevê o quantitativo de cargos oferecidos no certame (300 vagas para Assistente de Administração) e, segundo o artigo 48, inciso X da CF/88, a criação de cargos públicos só ocorre mediante lei, cujo teor deve ser aplicado aos cargos da Administração Municipal em observância ao princípio da simetria.

Defende que a nomeação deve ocorrer mediante a conveniência e oportunidade da Administração Pública. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja revogada a decisão proferida pelo Magistrado de Origem.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE LIMINAR SATISFATIVA

A regra invocada pelo agravante (§3º do art. 1º da lei nº 8.437/92), segundo a qual não cabe liminar contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação não é absoluta, bem como, é inaplicável na presente demanda, pois nada impede a revogação da tutela concedida em caso de eventual improcedência da ação principal, conforme se infere da decisão do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATOS APROVADOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ, AgRg no REsp 1234859/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012). (grifo nosso).

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTES APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. PRESENTE OS REQUISITOS.

1 - O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital, mesmo que o prazo de vigência do certame já tenha expirado e não tenha ocorrido contratação precária ou temporária de terceiros durante o período de sua vigência, tem direito à nomeação e posse em concurso público.

2 - Segundo se extrai dos autos, constata-se que os impetrantes/agravados foram aprovados no Concurso Público nº 01/2012, realizado pela Prefeitura Municipal de Belém - PMB, Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, para o cargo de Assistente de Administração. Belém. 3 - Presente os requisitos, a liminar deve ser mantida. 4 - Recurso conhecido, porém desprovido.

(...) Por derradeiro, ressalto que em casos de nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, não se aplica a regra estabelecida no §3º do art. 1º da lei nº 8.437/92.

(TJPA, 2016.04909253-05, 168.812, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-21, Publicado em 2016-12-07). (grifos nossos).

Assim,
rejeito a preliminar
de impossibilidade de liminar satisfativa.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela que determinou a posse da Agravada.

Conforme consignado na decisão monocrática, a Agravada participou do Concurso Público promovido pela Secretaria Municipal de Educação – SEMEC (Edital n.º 001/2012), que
destinou 300 (trezentas) vagas para
o Cargo de Assistente de Administração da SEMEC, sendo 15 destinadas à portadores de necessidades especiais
(Anexo 03, do Edital n.º 01/2012,
Num. 276512 - Pág. 53
), bem como, a aprovação da Agravada na 119ª colocação (
Num. 276537 - Pág. 118
), ou seja, dentro do número de vagas previsto em edital.

Dentre as normas editalícias, verifica-se no
item 16.11 que o Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado Final podendo ser prorrogado por igual período.

O prazo de validade se iniciou com sua publicação no Diário Oficial de 20/06/2013 (Num. 276512 - Pág. 210). Logo, não havendo informações acerca de prorrogação do período, o prazo fatal para a administração chamar os candidatos, aprovados e classificados no concurso, seria até o dia 20/06/2015, tendo sido a Agravada nomeada no dia 28.12.2015, o que demonstrou a efetiva necessidade de seu preenchimento, no entanto, não tomou posse até a data da publicação da decisão agravada.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas e, dessa forma, um dever imposto ao poder público, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito
. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.
O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifo nosso).

Na mesma linha de pensamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os candidatos aprovados e classificados no número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame, consolidando-se em Direito Líquido e Certo
quando não nomeados no período de validade
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1o. DA LEI 12.016/2009. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que a aprovação em concurso público dento do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado
(RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 3.10.2011; RMS 30.539/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 25.6.2015). 2. Não se conhece da insurgência especial, quando a alegada violação do artigo 1o. da Lei 12.016/2009 está consubstanciada na demonstração de direito líquido e certo a amparar o mandamus, pois, para a verificação de sua existência, é imperativo o reexame de provas demonstrativas do alegado, vedado pela Súmula 7 desta Corte (AgRg no AREsp. 163.258/PA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.6.2012; AgRg no Ag 1.378.589/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 13.9.2011). 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 808.779/PI, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PRAZO DO CERTAME EXAURIDO. 1. Inexiste preterição quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do concurso público. Precedentes. 2. Contudo,
assiste razão à impetrante quanto ao seu direito subjetivo de tomar posse, pois, como bem destacou o parecer do Parquet Federal, "durante o trâmite processual deste mandado de segurança, esgotou-se o prazo de validade do concurso, uma vez que foi prorrogado, em 12.06.2012, por dois anos. Dessa forma, tendo transcorrido o prazo de validade do concurso sem notícia de nomeação da recorrente, consolidou-se seu direito sujeito à nomeação, conforme orienta a jurisprudência dessa E. Corte Superior"
. 3.
O candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame
. Precedentes. 4. No caso dos autos, o edital do concurso público ofereceu um total de "1.377 (um mil trezentos e setenta e sete) vagas de cargos efetivos com escolaridade de nível superior, nível médio e de nível fundamental, em diversas áreas, para atender, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Regional de Cacoal", com disponibilidade de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) cargos de técnico em enfermagem, e há prova pré-constituída de que a impetrante foi classificada em 375º lugar. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para determinar a investidura da impetrante no cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia, vinculando-se ao Hospital Regional de Cacoal.

(RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016). (grifo nosso).

Em casos análogos, envolvendo o mesmo concurso público, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DA VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO
. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
1- O candidato aprovado em concurso público, com o prazo de validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores
. 2- Por outro lado, decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, esta Corte fixou o entendimento no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, para os fins de nomeação e posse em cargo público, não ofende o decidido na ADC n. 4, vez que o pagamento de vencimentos consubstancia tão somente efeito secundário da investidura. 3- Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA, 2017.01378800-79, 173.037, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.

1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2 - O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convoca-lo. 3 - Precedentes dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4 - Decisão mantida em todos os seus fundamentos
.

5 - Decisão unânime.

(TJPA, 2017.01432570-80, 173.175, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-20, Publicado em 2017-04-11)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO APROVAÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. EXPIRADO A VALIDADE DO CERTAME. REQUISITOS CONCESSIVOS DA LIMINAR.DEMONSTRADOS. 1 -
No Concurso Público nº.01/2012, foram ofertadas para o cargo de agente administrativo -Belém 300 vagas. O impetrante se inscreveu para o referido cargo, sendo aprovado e classificado dentro do número de vagas;
2 -
É pacífico nas Cortes Superiores que o candidato aprovado em certame, dentro do número de vagas oferecidas no edital, tem direito subjetivo a ser nomeado, dentro do prazo de validade do certame. 3 - Expirado referido prazo, o direito subjetivo à nomeação se convola em direito líquido e certo
, especialmente quando ausentes quaisquer indicações, por ato administrativo devidamente motivado, de circunstância superveniente que afaste o interesse público na nomeação. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, 2016.04091652-66, 165.833, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-10-07). (grifo nosso).

Pela fundamentação acima, restam preenchidos os requisitos da tutela de evidência concedida na ação principal
, quais sejam: a)
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente; e b) houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II, do CPC/15).

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento que visava revogar a decisão de concessão da tutela de evidência.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2021